Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Charles Antônio Silva Santos contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa.
A defesa pleiteia apenas a alteração do regime inicial para o semiaberto, sustentando que a pena fixada indicaria regime mais brando e que o réu não demonstraria periculosidade que justificasse o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de réu multirreincidente e com maus antecedentes, cuja sanção definitiva é inferior a quatro anos de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime inicial de cumprimento da pena é definido segundo os critérios do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, considerando-se o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59.
Fixada pena inferior a quatro anos, mas comprovada a multirreincidência e a existência de maus antecedentes, é legítima a fixação do regime inicial fechado, aplicando-se a contrario sensu a Súmula 269 do STJ.
O conjunto de cinco condenações transitadas em julgado justifica a valoração negativa dos antecedentes e a manutenção de regime mais gravoso, conforme precedentes do STJ e da Terceira Turma Criminal do TJDFT.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, ante os impedimentos dos incisos II e III do art. 44 do Código Penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É cabível a fixação do regime inicial fechado ao réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§2o, “c”, e 3o, do Código Penal, aplicando-se a contrario sensu a Súmula 269 do STJ.
A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, II e III, do Código Penal.